Tribunal: TCU
Processo: 040.853/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que este Tribunal realize investigação do contrato celebrado pela empresa VTCLOG em valor 1.800% maior que o recomendado pelo Ministério da Saúde  MS, com a responsabilização dos agentes públicos envolvidos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional - SCN, por meio da qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados encaminha a esta Corte de Contas a Proposta de Fiscalização e Controle 41/2021, de autoria do Deputado Leo de Brito (PT-AC), em que requer a realização de investigação do contrato celebrado pela empresa VTCLOG em valor 1.800% maior que o recomendado pelo Ministério da Saúde - MS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 4o, inciso I, alínea 'b', da Resolução TCU 215/2008, e 232, inciso III, do RITCU; 9.2. esclarecer à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. o Tribunal de Contas da União já atua no exame de regularidade da celebração do 2o Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, firmado pelo Ministério da Saúde com a empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - VTCLOG, que está sendo efetuado no âmbito do TC Processo 025.828/2021-5 - Representação de iniciativa dos Senadores da República Eliziane Gama (Cidadania - MA) e Alessandro Vieira (Cidadania - SE), autuado em 23/7/2021, sob a relatoria do Ministro Benjamin Zymler; 9.2.2. o Departamento de Logística em Saúde/Secretaria Executiva/Ministério da Saúde publicou Aviso no Diário Oficial da União - DOU, número 186, Seção 3, página 139, tornando pública a Declaração de Nulidade do 2o Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, firmado com a empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - VTCLOG; 9.2.3. será enviada cópia da decisão de mérito que vier a ser proferida no âmbito do TC Processo 025.828/2021-5 ; 9.3. enviar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia da presente decisão, acompanhada de cópia das peças 22 a 25 e 73 do TC Processo 025.828/2021-5 ; 9.4. atribuir ao TC Processo 025.828/2021-5 a chancela de processo de interesse do Congresso Nacional, com fundamento no art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008; 9.5. juntar ao TC Processo 025.828/2021-5 cópia da presente decisão, para facilitar o cumprimento do disposto no § 3o do art. 17 da Resolução TCU 215/2008, com fundamento no art. 14, inciso V, da mesma Resolução; 9.6. assinalar o integral cumprimento da presente solicitação; 9.7. enviar aos autos à Presidência do TCU para fins do disposto no art. 19 da Resolução TCU 215/2008; 9.8. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.